Tribunal: TJSP
Processo: 1056267-78.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Conversão de licenças-prêmio não gozadas em pecúnia. São Paulo. Servidor estadual inativo (UNESP). Indenização. Efetiva prestação de serviços no período em que deveria ter ocorrido o repouso por licença-prêmio. Direito incorporado ao patrimônio do servidor. Impossibilidade de enriquecimento sem causa do Estado. Sentença de procedência mantida. Recursos oficial e voluntário não providos.